Tribunal: CARF
Processo: 13896.723265/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.723265/2014-06
ACÓRDÃO
2401-012.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ANDRE SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NORMAS PROCESSUAIS. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Veiculando as razões recursais novas causas de pedir, a agregar matéria
não vertida na impugnação, impõem-se o reconhecimento da preclusão
consumativa e o conhecimento parcial do recurso voluntário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira. Não há como adotar a presunção simples de o conjunto de
esclarecimentos e provas não individualizadas em relação a cada crédito
comprove a origem dos depósitos bancários, eis que a presunção simples
não tem o condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, no sentido de os créditos deverem ser
analisados individualizadamente, impondo-se a prevalência da presunção
legal pela não apresentação da prova legal imposta expressamente pelo
legislador.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
ACÓRDÃO
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723265/2014-06
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral), Miriam Denise Xavier. Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll, substituída pelo conselheiro Raimundo Cassio
Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1072/1090) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 1028/1043) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 892/905), no
valor total de R$ 7.928.930,67, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2010, 2011 e 2012, por omissão de rendimentos recebidos a título de lucro distribuído
excedente ao lucro arbitrado (112,50%) e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada (112,50%). O lançamento foi cientificado em 30/12/2014 (e-
fls. 911 e 914). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 847/891.
Na impugnação (e-fls. 916/920), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Preliminar. Ausência de interesse de agir.
(c) Inocorrência de omissões de rendimentos. Retificadoras. Origem.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 1028/1043):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723265/2014-06
3
LUCROS DISTRIBUÍDOS. ISENÇÃO.
A ausência de escrituração contábil regular, autoriza a determinação do resultado
da pessoa jurídica com base no lucro presumido, limitando assim a distribuição de
lucros, sem a incidência do imposto de renda na pessoa física, ao lucro arbitrado
apurado, deduzido de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a
pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 15/04/2016 (e-fls. 1046/1049) e o recurso voluntário
(e-fls. 1051/1069; reapresentado com firma reconhecida em 12/05/2016, e-fls. 1072/1090;
procuração, e-fls. 09) interposto em 11/05/2016 (e-fls. 1051), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 15/04/2016, o recurso é tempestivo.
(b) Preliminar. Ausência de interesse de agir. Considerando que o contribuinte
apresentou as suas DIRPF (original e retificadora), conforme consta dos autos, e
estando devidamente comprovada a origem dos recursos em suas contas
bancárias, e não sendo estas oriundas de rendimentos tributáveis, de rigor que
seja anulado o Auto de Infração em tela, na sua totalidade, bem como
afastando todas as multas, juros e correção, tendo em vista que não houve
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada; e omissão de rendimentos recebidos a título de lucro distribuído
excedente ao lucro arbitrado.
(c) Inocorrência de omissões de rendimentos. Retificadoras. Origem. O processo foi
protocolado em 29/01/2015, o Auto de Infração foi expedido em 23/12/2014 e
cientificado em 30/12/2014 sendo que as declarações DIRPF (exercícios 2010,
2011 e 2012) foram devidamente transmitidas em 28/04/2011, 30/04/2012„
30/04/2013 e as retificadoras em 27/10/2011, 12/03/2014, 12/03/2014,
29/04/2014. Portanto, as declarações DIRPF entregues pelo contribuinte no
período em comento são plenamente válidas, tanto que foram devidamente
recepcionadas e entregues antes da notificação do lançamento. Deve ser
observado o disposto no art. 147, §1°, do CTN. Conforme jurisprudência, a
retificação da declaração, por iniciativa do próprio contribuinte, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento. Uma vez devidamente
entregues e recebidas as declarações (original e retificadora), estas devem ser
consideradas aceitas, até porque o Fisco está utilizando de base para cobrar
valores do contribuinte, devendo, conforme jurisprudência, ser analisado o
pedido de retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, pois
apresentada antes da notificação do lançamento. O contribuinte atendeu a
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723265/2014-06
4
todas as solicitações da fiscalização, e mesmo assim, houve a quebra do sigilo
bancário, o que não se pode admitir. Não bastando isso, sequer o débito se
encontra em dívida ativa. Patente a espontaneidade, não se podendo falar em
presunção legal de omissão de receitas. Há de se notar a harmonia entre a
documentação apresentada pelo contribuinte, restando mais que comprovado
que os valores contidos em suas contas bancárias são valores oriundos da
empresa Lotus, sendo que até o ano de 2012 a empresa Lótus não possuía
conta bancária e utilizava as contas bancárias dos sócios. Portanto, improcede
qualquer alegação de omissão de rendimentos recebidos da empresa Lotus
Intermediações Ltda, ou por conta desta, na ordem de R$7.928.930,57, eis que
os valores, conforme fartamente comprovado, são oriundos da empresa Lótus.
Atendido todas as solicitações por parte do Fisco, e estando comprovado que
quem auferiu efetivamente os rendimentos tributáveis fora a empresa Lotus
Intermediações Ltda, conforme as Notas Fiscais carreadas aos autos, bem como
os documentos apresentados, e posteriormente, os sócios deliberaram pela
divisão de lucros entre eles, na forma legal. Uma vez que o contribuinte
comprovou a origem dos valores, por meio de suas declarações de imposto de
renda, caberia ao Fisco então comprovar as suas alegações, o que não se
desincumbiu. Quanto aos rendimentos declarados após o início da ação fiscal,
pretende o Fisco cobrar os montantes declarados nas DIRPF do contribuinte,
relativos a rendimentos de pessoas físicas. Note-se que nas declarações
constaram tais valores, e não foi apurado valor a ser pago à título de imposto,
motivo pelo qual não há que se falar em imposto, multas, correções juros e
qualquer acréscimo, seja à que título for. Relativamente a Multa de Ofício e
juros de mora estas improcedem, eis que não houve comprovação de dolo do
sujeito passivo, e ainda, conforme entendimentos, a simples apuração de
omissão de receita ou rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício. No entanto, no relato fiscal não há qualquer menção aos
motivos que teriam ensejado o agravamento da penalidade. Não há prova de
que houve dolo por parte do contribuinte. Por fim, quanto a multa de ofício
qualificada, resta comprovado e caracterizado que ela é indevida, pois a boa-fé
deve ser presumida e o dolo provado. Não faz se possível presumir o dolo com
base exclusivamente no fato de a fiscalização ter sido iniciada em razão de
investigação. A fiscalização não conseguiu imputar ao contribuinte, ora
Recorrente uma conduta adicional, além da simples omissão de rendimentos,
sendo aplicável a Sumula CARF n° 14.
É o relatório.

Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723265/2014-06
5
VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. As razões recursais (e-fls. 1051/1069) foram protocoladas em
11/05/2016 por insistência, diante da ausência de reconhecimento da assinatura e de a petição
estar desacompanhada de procuração. A petição foi reapresentada em 12/05/2016 (e-fls.
1072/1090) com firma reconhecida em cartório por semelhança (e-fls. 1090), constando
procuração das e-fls. 09. Diante da intimação em 15/04/2016 (e-fls. 1046/1049), o recurso
interposto em 11/05/2016 (e-fls. 1051) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Na impugnação, a multa de ofício agravada e os juros de mora restaram
tacitamente atacados de forma reflexa. Nas razões recursais, a improcedência reflexa foi reiterada
de forma explícita e se agregou novel inconformismo contra a fundamentação do agravamento da
multa, bem como contra uma suposta qualificação da multa.
Excetuado o inconformismo reflexo, não há como se conhecer dessas matérias em
razão de a multa de ofício básica não ter sido qualificada, mas apenas agravada, e em razão de a
motivação a atacar diretamente o agravamento e suposta qualificação ter sido inaugurada no
recurso.
O recurso voluntário devolve ao Conselho o conhecimento da matéria impugnada,
logo não há como se apreciar a argumentação veiculada apenas em sede recursal, em face do
disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972; não se tratando de matéria de ordem pública.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento parcial do
recurso voluntário, excetuada a matéria preclusa.
Preliminar. Ausência de interesse de agir. Ter o contribuinte apresentado
declarações de ajuste anual não enseja nulidade, sendo matéria de mérito definir seu impacto no
lançamento. Definir se houve comprovação da origem e se houve ou não omissão de rendimentos
é matéria de mérito. Nesse contexto, não há que se falar em ausência de interesse. Logo, não
prospera a preliminar de nulidade.
Inocorrência de omissões de rendimentos. Retificadoras. Origem. Nas razões
recursais, o recorrente sustenta que as declarações apresentadas durante o procedimento fiscal
são plenamente válidas e que a fiscalização considerou as bases nelas informadas, devendo ser
analisado o pedido de retificação da declaração nos termos do disposto no art. 147, §1°, do CTN.
Terem sido as declarações entregues e recebias não configura prova de erro nas
declarações retificadas (CTN, art. 147, §1°), ainda que tenham sido apresentadas antes da
cientificação do lançamento.
De qualquer forma, como bem salientou o próprio recorrente, a fiscalização apurou
as omissões tomando como ponto de partida os rendimentos tributáveis declarados nas
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723265/2014-06
6
retificadoras e os lucros e dividendos constantes das retificadoras (e-fls. 605/609, 616/622,
628/635, 888/889, 893 e 896/900).
Sobre a alegação de ter satisfeito a todas as solicitações, o recorrente não
apresentou prova a demonstrar que tenha atendido ao Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF (e-fls.
03/04), no que toca à exibição dos extratos bancários. O TIAF foi cientificado por Edital afixado em
22/10/2013 (e-fls. 05/06), subsistindo a motivação para a emissão das Requisições de Informações
Sobre Movimentação Financeira - RMFs.
O fato de procurador do contribuinte ter comparecido na repartição pública em
03/12/2013 para obter cópia do Termo de Início da Ação Fiscal, do Aviso de Recebimento
devolvido ao remetente por ausência do destinatário e do decorrente Edital de Ciência (e-fls.
07/10) não infirma a imputação fiscal de não apresentação dos extratos no prazo fixado a partir da
intimação por edital.
A existência de débito em dívida ativa não se configura em requisito para a emissão
de RMFs, bastando a pendência do procedimento fiscal (Decreto n° 3.724, de 2001, art. 4°, §6°).
Ainda que se tome as declarações de ajuste anual como espontâneas, essa
circunstância não afasta a constatação de não ter o contribuinte esclarecido a origem e natureza
dos depósitos bancários, sendo cabível a presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
De fato, a fiscalização constatou que a empresa Lótus Intermediações Ltda
movimentou recursos por contas de sócios, sócios de direito e de fato (e-fls. 887).
Contudo, em relação ao recorrente, a fiscalização excluiu as cinco movimentações
para as quais constatou prova de se tratar de movimentação de recursos da empresa Lótus (e-fls.
870/871), sendo tais constatações insuficiente para se imputar toda a movimentação havida nas
contas do recorrente (e-fls. 869/885) como sendo de titularidade da empresa (Súmula CARF n°
32).
Não basta alegar a existência de harmonia entre a documentação apresentada e
nem invocar uma massa de notas fiscais, pois cabia ao recorrente apresentar prova articulada de
forma individualizada (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42, §3°) e de modo a se estabelecer nexo de
causalidade com o fato que se pretende comprovar.
A invocação das declarações de ajuste anual, retificadas para informar rendimentos
recebidos de pessoas físicas, rendimentos isentos e não tributáveis consistentes em valores de
lucros e dividendos recebidos pelo recorrente enquanto sócio da Lótus Intermediações Ltda, não
neutraliza o ônus legal de o contribuinte comprovar a origem e natureza do depósito bancário,
diante do disposto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Além disso, não tem o condão de
comprovar a origem dos depósitos bancários e nem de infirmar a constatação de não ter o
recorrente apresentado prova individualizada da origem e natureza dos depósitos bancários, bem
como não infirma a constatação de a escrituração contábil da empresa não veicular qualquer
lançamento contábil que identifique sua movimentação financeira e nem escrituração das
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723265/2014-06
7
despesas incorridas no período sob fiscalização, estando contabilizado, em suma, tão somente
receitas oriundas de serviços, respectivos tributos e distribuição de lucros aos sócios.
Logo, subsistem os fatos invocados para fundar o lançamento por depósitos
bancários de origem não comprovada, bem como subsiste a imputação de a contabilidade da
empresa Lótus ser eivada de vícios a contaminar suas demonstrações contábeis e não permitir
uma distribuição de lucros além do Lucro Arbitrado diminuído de seus tributos devidos, situação
que fundamentou o lançamento por rendimentos recebidos a título de lucro distribuído excedente
ao lucro arbitrado.
Em julgamentos anteriores adotei o entendimento de que, ponderando-se a
situação concreta de cada caso, seria admissível a presunção simples de que rendimentos
tributáveis oferecidos à tributação constam dentre os depósitos sem origem comprovada,
especificamente os auferidos em face de pessoas físicas não identificadas na declaração de ajuste
anual do contribuinte e que, conforme o caso concreto, seria razoável afastar a presunção legal
mesmo sem uma prova individualizada, de modo a se evitar considerável risco de dupla tributação
e considerando se tratar de presunção a militar no mesmo sentido da presunção legal e não em
contraposição como ocorreria com rendimentos isentos e não tributáveis. Refletindo a partir de
debates travados em julgamentos anteriores, reitero que alterei meu posicionamento para adotar
o entendimento no sentido de o legislador já ter ponderado o risco de dupla tributação e a
dificuldade da produção da prova e por isso estabeleceu a única hipótese de exceção para a
presunção legal, ou seja, a hipótese dos depósitos de pequena monta, ou seja, para os depósitos
bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-
calendário (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42, §3, II; e Lei no 9.481, de 1997, art. 4°). Logo,
excepcionada a hipótese legal dos depósitos de pequena monta, já considerada pela fiscalização
ao efetuar o presente lançamento, considero não ser cabível a admissão da comprovação da
origem dos depósitos mediante presunção, uma vez que a presunção simples não tem o condão
de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, no
sentido de se exigir a demonstração individualizada das origens dos depósitos bancários, em datas
e valores compatíveis com os créditos em conta, sob pena de não restar afastada a presunção do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Subsistindo as infrações, não prospera a alegação de reflexamente não serem
devidos juros de mora e multa. No que toca ao agravamento e à suposta qualificação da multa,
como já explicitado, operou-se a preclusão, não cabendo conhecer da matéria alegada apenas em
sede recursal.
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário, excetuada a
matéria preclusa, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723265/2014-06
8

Fl. 1100
DF CARF MF
Original